Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704562-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AG ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SRK ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA, ALTIVO AQUINO MENEZES D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela AG ENGENHARIA LTDA - EPP contra decisão exarada pelo Juízo 3a Vara Cível de Brasília (ID 22414709), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720079-57.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspeição do leilão de imóvel ao argumento de ocorrência de vícios na avaliação do bem por Juízo deprecado. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo(a) Excelentíssima Desembargadora SANDRA DE SANTIS (ID 115417649), considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento postulado. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo, assim como a Desembargadora Plantonista, que a tutela de urgência requestada no recurso à baila se mostra carente de substratos fáticos e jurídicos aptos a robustecer seu deferimento, notadamente em virtude de não se verificar, de plano, qualquer vício na avaliação do bem levado à hasta pública realizada pelo Oficial de Justiça da Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis/SC. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, mantenho hígida a decisão proferida em sede de plantão judicial, cujas razões de decidir adiro, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator